Tribunal: TJBA
Processo: 0564225-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564225-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: EDMUNDO LIMA CORREIA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
GRAZIELE CRISTINA FREITAS GONCALVES, SIBELE DA SILVA PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES (15%). RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fixou o percentual de retenção em 15% dos valores pagos pelo comprador e determinou a devolução em parcela única. A rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos compradores devido à falta de condições financeiras, fato reconhecido em primeiro grau e transitado em julgado, não havendo interposição de recurso pelos autores quanto a este ponto. A Apelante busca a reforma da sentença para que o percentual de retenção seja de 30% e a devolução dos valores ocorra de forma parcelada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o percentual de retenção dos valores pagos pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do comprador, deve ser de 30%, conforme previsão contratual, ou de 15%, como fixado pela sentença; e (ii) saber se a restituição dos valores deve ocorrer de forma parcelada ou em parcela única.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a retenção de percentual razoável, geralmente entre 10% e 25% dos valores pagos, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a título de ressarcimento pelos custos operacionais da vendedora. O percentual de 15% fixado na sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, mesmo havendo cláusula contratual prevendo 30%.

4. A restituição dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando a rescisão é causada pelo comprador, deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ. As disposições da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) sobre a devolução parcelada não são aplicáveis a contratos celebrados antes de sua vigência, como é o caso dos autos (contrato firmado em 21/05/2015).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a retenção, pela promitente vendedora, de valores entre 10% e 25% do montante pago, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador. 2. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 13.786/2018 a contratos celebrados antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 543/STJ; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1806095 CE 2019/0097461-6, Rel. Ministro Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp: 1816960 RJ 2019/0157609-1, Rel. Ministro Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1012341-52.2019.8.11.0015, Relator.: Não Informado, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, Publicação: 28.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01